Tribunal: TJSP
Processo: 2071091-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Monitória. Prestação de serviços educacionais. Cláusula de eleição de foro. Ineficácia reconhecida, de ofício. Admissibilidade. Contrato de adesão. Relação de consumo. Hipótese na qual se verifica abusividade da cláusula, na medida em que dificulta o acesso à justiça pela parte vulnerável. Inteligência do art. 63, § 3o, do CPC. Precedente. Decisão mantida.
RECURSO NÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Monitória. Prestação de serviços educacionais. Cláusula de eleição de foro. Ineficácia reconhecida, de ofício. Admissibilidade. Contrato de adesão. Relação de consumo. Hipótese na qual se verifica abusividade da cláusula, na medida em que dificulta o acesso à justiça pela parte vulnerável. Inteligência do art. 63, § 3o, do CPC. Precedente. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071091-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA -
FESB, é agravado ANA RUBIA RODRIGUES BORBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071091-24.2020.8.26.0000 -Voto no 23619 jv fco
2
VOTO No 23619
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2071091-24.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA - FORO DE BRAGANÇA PAULISTA - 4a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO SETTE CARVALHO
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA
PAULISTA - FESB
AGRAVADO: ANA RUBIA RODRIGUES BORBA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Monitória. Prestação de serviços
educacionais. Cláusula de eleição de foro. Ineficácia reconhecida, de
ofício. Admissibilidade. Contrato de adesão. Relação de consumo.
Hipótese na qual se verifica abusividade da cláusula, na medida em
que dificulta o acesso à justiça pela parte vulnerável. Inteligência do
art. 63, § 3o, do CPC. Precedente. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 40/44 autos originários)
que, em ação monitória ajuizada pela agravante, reconheceu, de ofício, a abusividade da
cláusula de eleição de foro e, declinando da competência, determinou a remessa dos
autos a uma das varas cíveis da comarca de Atibaia - SP, domicílio da agravada.
Insurge-se a autora sustentando, em suma, que inadmíssivel a declinação
da competência, de ofício, consoante entendimento do STJ. Aduz que não há prejuízo à
aluna, pois os autos são digitais, sendo válida a cláusula de eleilão de foro, nos termos
do artigo 63 do CPC.
Recurso tempestivo, preparado e sem resposta (fls. 72).
VOTO
Cuida-se de ação monitória ajuizada pela agravante, pretendendo o
recebimento de quantia referente a mensalidades educacionais, na qual o juízo singular
reconheceu, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa
dos autos a uma das varas cíveis da comarca de Atibaia-SP, domicílio da ré, ora
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071091-24.2020.8.26.0000 -Voto no 23619 jv fco
3
Com efeito, o fato de ser o contrato de adesão não permite o automático
reconhecimento de ineficácia da cláusula de eleição de foro.
Não obstante, na hipótese, efetivamente reputa-se abusiva a disposição
ante a hipossuficiência da agravada, que aderiu a contrato padrão elaborado pela
agravante, elegendo o local de sua sede para dirimir os conflitos.
O trâmite de processo, ainda que eletrônico, configura óbice ao acesso à
justiça da parte vulnerável, de modo que, com acerto, o magistrado declarou abusividade
de ofício, nos termos do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
Competência
-
Prestação
de
serviços
educacionais Cláusula contratual de eleição de foro - Ação de cobrança
Decisão que, de ofício, declina a competência e determina a remessa dos
autos para o foro do domicílio da ré - Agravo interposto pela autora -
Relação de consumo Inteligência dos artigos 6o, inciso VIII, e 101,inciso I,
ambos do Código de Defesa do Consumidor - Declinação ex officio
autorizada pelo § 3o do artigo 63 do Código de Processo Civil Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento n. 2027809-67.2019.8.26.0000- 29a
Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN j. 01/03/2019).
Assim, evidente a relação de consumo, há de ser mantida a decisão
agravada, que reconheceu a competência do domicílio do consumidor, comarca para a
qual foi determinada a remessa dos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator